Tribunal: TJSP
Processo: 1024855-28.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Teoria da asserção. Identidade de vínculo entre a relação jurídico-material indicada na exordial e as partes processuais. Duplicata sem lastro, transferida por endosso translativo. Inexistência de comprovante de entrega de mercadoria ou de serviço

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Teoria da asserção. Identidade de vínculo entre a relação jurídico-material indicada na exordial e as partes processuais. Duplicata sem lastro, transferida por endosso translativo. Inexistência de comprovante de entrega de mercadoria ou de serviço prestado. Emissão sem causa subjacente. Responsabilidade do banco corréu, que atuou de maneira culposa, deixando de conferir a higidez da cártula. Súmula no 475, do C. STJ. Protesto indevido de título, ante a ausência de comprovação da origem da dívida. Dano moral in re ipsa. Entendimento do C. STJ. Responsabilidade solidária reconhecida. APELAÇÃO ADESIVA. Base de cálculo da verba honorária sucumbencial que deve corresponder à soma dos capítulos declaratório e condenatório. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.